Tribunal: STF
Processo: Ext 1275
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: direito Internacional Público. Extradição instrutória. Portugal. “Tráfico de estupefaciente”. Crime tipificado no Brasil como tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11/343/2006). Dupla tipicidade. Tipo penal de incriminação múltipla. Competência internacional concorrente. Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes. Ausência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Atendimento dos demais requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição nº 1.325, de 2 de dezembro de 1994. Mulher e filhos brasileiros. Súmula 421/STF. Inconstitucionalidade do art. 84 da Lei 6.815/80. Impertinência: Constitucionalidade reafirmada pelo STF. Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Extradição Deferida.



    1. O art. 76 da Lei nº 6.815/80 dispõe que: “A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.” 



    2. Os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    3. In casu, cuida-se de pedido de extradição instrutória formalizado pelo Governo de Portugal, fundado no tratado específico promulgado pelo Decreto nº 1.325, de 2 de dezembro de 1994, visando a que o nacional português responda pelo crime de tráfico de estupefacientes praticado naquele País.



    4. O fato que motivou o pedido é tipificado como crime no País requerente e no Brasil, por isso resulta satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    5. O extraditando, embora residindo no Brasil, praticou o crime em território português, em coautoria com nacional daquele país, sendo certo que “para os efeitos extradicionais, cada uma das modalidades incriminadas no tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes deve ser considerada um delito distinto” (Extradição n. 541/Itália), por isso, ainda que houvesse processo penal no Brasil, caberia o deferimento do pleito, porquanto trata-se de tipo penal de múltipla incriminação cuja competência internacional para o processo e julgamento é concorrente, expressando o Princípio da Justiça Universal, a teor do disposto no art. 36, inc. II, “a”, da Convenção Única de Nova York, promulgada pelo Decreto nº 54.216/64. Precedentes: EXT 1.127, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/2/09, EXT 729, Pleno, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 4/12/98, e EXT 1.151, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/5/11).



    6. A prescrição, in casu, não se consumou nem pela lei portuguesa nem pela brasileira, porquanto o fato ocorreu em 2010, sendo certo que a pena máxima em abstrato cominada para o tipo penal na lei portuguesa é de 12 (doze) anos, prescrevendo em 15 (quinze) anos, a teor do art. 122º, 1, b), da Lei nº 65/98, ao passo que a pena prevista no Brasil é de 15 (quinze) anos, projetando a prescrição para 20 (vinte) anos – CP, art. 109, I.



    7. O exame da alegação de que o paciente desconhece o fato que lhe é imputado, induzindo à tese de inocência, extrapola os limites da contenciosidade restrita, própria do processo de extradição, conforme previsão inserta no § 1º do art. 85 da Lei n. 6.815/80. Precedentes: Extradição 531, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, RTJ 136(2):540, Extradição 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RTJ 140(2):436, e Extradição 549, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RTJ 141(2):397.



    8. O extraditando não está sendo perseguido em Portugal por atuação política, conforme reconhecido em seu interrogatório.



    9. A circunstância de o extraditando ter companheira e filho brasileiros não constitui óbice ao deferimento da extradição, consoante a Súmula nº 421/STF, verbis: “NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE SER O EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA OU TER FILHO BRASILEIRO”.



    10. É cediço que o Estado requerente deverá firmar o compromisso de detrair da pena eventualmente imposta o tempo em que o extraditando esteve preso preventivamente no território brasileiro para fins de extradição, ou seja, desde 02/03/2012 (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    11. Pedido de extradição deferido.